Tribunal: STF
Processo: ARE 1309545
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO RECOLHIMENTO A MAIOR DE ICMS-ST, EM RAZÃO DE O PREÇO DE VENDA FINAL SER INFERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RE 593.849/MG, JULGADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 201). 



    I. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento sobre a matéria em análise, por ocasião do julgamento do RE 593.849/MG, julgado em regime de repercussão geral (Tema nº 201), no qual restou assentada a tese jurídica no sentido de que “é devida a restituição de diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.



    II. O STF modulou os efeitos do julgamento, de molde a não gerar dúvida alguma sobre a questão, estabelecendo que o precedente “(...) deva orientar todos litígios judiciais pendentes, por isso submetidos à sistemática da repercussão geral, e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento”.



    III. O Estado do Rio Grande do Sul adequou a Lei Estadual nº 8.820/89 ao paradigma do STF, mediante a edição da Lei nº 15.056/17, que alterou a Lei nº 8.820/89, que estabeleceu o procedimento de restituição do ICMS pago a maior, na hipótese de venda do produto ao consumidor em valor inferir à base de cálculo presumida do imposto.



    IV. Cabível a restituição do ICMS pago a mais desde a data do julgamento do RE 593.849/MG, 19/10/2016, devendo a apuração do montante observar o disposto na Lei Estadual nº 8.820/89.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME” (pág. 50 do documento eletrônico 1). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, II, XXXVI; e 150, I, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Ademais, posteriormente ao julgamento do paradigma pelo STF, o Estado do Rio Grande do Sul adequou a Lei Estadual nº 8.820/89 ao novo entendimento, mediante a edição da Lei nº 15.056/17, publicada em 28/12/2017, estabelecendo o procedimento de restituição do imposto pago a maior na hipótese de venda do produto ao consumidor em valor menor do que a base de cálculo presumida do imposto, a saber: 



    [...]



    Assim sendo, é cabível a restituição do imposto pago a mais desde a data do julgamento do RE 593.849/MG, 19/10/2016, devendo a apuração do montante observar o disposto na Lei Estadual nº 8.820/89” (págs. 56-57 do documento eletrônico 1).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator